Tribunal: TCU
Processo: 019.341/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis indícios de irregularidade relacionados ao processo de licitação em andamento para a concessão da BR-163/230/MT/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pelo Ministério Público junto ao TCU em face de indícios de irregularidade relacionados ao processo de licitação em andamento para a concessão da BR-163/230/MT/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo Ministro Benjamin Zymler por meio do despacho contido na peça 20 destes autos; e 9.2. retornar os presentes autos à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.